Tribunal: TJDFT
Processo: 0737058-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737058-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA CRISTINA GHISI AGRAVADO: SAGG SOCIEDADE DE ANESTESIA GOLDEN GARDEN S/S LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA CRISTINA GHISI contra a decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, no processo no 0044060-69.2012.8.07.0001 ajuizado em seu desfavor por SAGG SOCIEDADE DE ANESTESIA GOLDEN GARDEN S/S LTDA, indeferiu o pedido de denunciação da lide e declarou saneado o processo (ID 104972646, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Ausência de preparo, em virtude da gratuidade de justiça. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator